Tribunal: TJDFT
Processo: 0700230-58.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE. CONSULTA OFTALMOLÓGICA. CLASSIFICAÇÃO DE RISCO VERDE. LISTA DE ESPERA. AGENDAMENTO MEDIANTE CRITÉRIOS DE PRIORIDADE CLÍNICA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, em face da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, consistente na obrigação do Distrito Federal ao imediato fornecimento de CONSULTA EM OFTALMOLOGIA - GERAL à agravante, nos termos da prescrição médica apresentada.
2. A antecipação da tutela recursal foi indeferida, ante a ausência de comprovação de grave risco à saúde ou vida do paciente, nos termos da decisão proferida (ID 55752525). Contrarrazões apresentadas para manutenção da decisão agravada, que, indeferiu a tutela pleiteada.
3. Nas razões recursais, a agravante, de 72 anos, aduz que foi diagnosticada com descolamento de retina e aguarda desde 29/08/2019, na classificação verde-não urgente, a CONSULTA EM OFTALMOLOGIA – GERAL. O juízo de origem indeferiu a tutela de urgência, ressalvando posterior análise após a apresentação da contestação.
4. Consoante a jurisprudência do STF, a possibilidade e intervenção do Poder Judiciário na implementação de políticas públicas de saúde é excepcional, sob pena de indevida sindicabilidade judicial em área técnica e afronta ao Princípio da Separação de Poderes (ARE 964542 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 02/12/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-266 DIVULG 14-12-2016 PUBLIC 15-12-2016 e RE 1097962 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 28/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-152 DIVULG 29-07-2021 PUBLIC 30-07-2021).
5. No caso em exame, a agravante foi inserida no sistema de regulação, com classificação de risco verde e, embora a inserção tenha ocorrido em 29/08/2019, o relatório médico não indicou risco iminente à vida (ID 186202839 – origem), a justificar que a agravante tenha preferência, em detrimento dos demais pacientes que também aguardam atendimento.
6. A preterição dos pacientes mais bem posicionados na fila de regulação, assim como os classificados com o mesmo risco, e que estão aguardando por mais tempo, representaria inaceitável violação ao princípio da isonomia e à prestação igualitária e universal da assistência médica, cuja essência está na igualdade de oportunidade e atendimento proporcional e adequado às circunstâncias de cada paciente.
7. Não cabe ao Poder Judiciário intervir na ordem de atendimento baseada em protocolos e critérios de classificação de risco e priorização, salvo excepcionalidade inafastável, que não se apresenta na hipótese. A preterição da fila de pacientes representa vantagem pessoal em detrimento daqueles que, assim como o beneficiado, padecem de igual ou de maior sofrimento e estão mais bem posicionados na fila de espera e, bem por isso, merecem ser atendidos em primeiro lugar, sob pena quebra dos critérios de acesso igualitário às ações de saúde.
8. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sem condenação em custas e honorários.